Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Declaração De Prática Comercial Abusiva E Liberação De Reserva De Margem Consignável c/c Repetição De Indébito c/c Condenação Em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada PJE no 1002158-18.2020.8.11.0005, movida em seu desfavor por MARIA DO ROSARIO DA GUIA, em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Diamantino-MT, que determinou a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Inicialmente, registre-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 38,99 (trinta e oito reais, e noventa e nove centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais, e vinte e cinco centavos) mensais, denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente. Anotou ainda, ue referidos descontos estão sendo realizados desde 01/04/2016.
Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e cartão de pagamento de benefícios da autora, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 74472956-p.1/6)
Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, o desconto ora questionado vem ocorrendo desde 1/04/2016, ultrapassa pouco mais que 80 reais, e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =